Tribunal: TJSP
Processo: 1072326-15.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários recursais - Alegação de omissão – Acórdão que não fixou honorários recursais por incabíveis – C. STJ que definiu os requisitos cumulativos para aplicação do art. 85 § 11 do CPC, no julgamento do REsp 1.573.5733 – Honorários recursais indevidos em caso de provimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1072326-15.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VIANORTE S/A, é embargado AGENCIA REGULADORA DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO
PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072326-15.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 25.806 - lmgmf
2
VOTO No 25.806
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1072326-15.2019.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: VIANORTE S/A
EMBARGADA: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO -
ARTESP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Honorários recursais -
Alegação de omissão Acórdão que não fixou honorários
recursais por incabíveis C. STJ que definiu os requisitos
cumulativos para aplicação do art. 85 § 11 do CPC, no
julgamento do REsp 1.573.5733
Honorários recursais
indevidos em caso de provimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Vianorte S/A do v. acórdão de fls. 630/635 que deu provimento ao
recurso para julgar procedente o pedido, invertida a sucumbência fixada
na r. sentença.
A embargante alega omissão no v. acórdão,
posto que deve ser observado o disposto no artigo 85, §11, que
determina a majoração da verba honorária em sede recursal.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072326-15.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 25.806 - lmgmf
3
Os
presentes
embargos
não
comportam
acolhimento, pois não caracterizados vícios de obscuridade, contradição
ou omissão no acórdão embargado, sendo a pretensão do embargante
exclusiva de prequestionamento.
Dispõe o artigo 85, §§ 1o e 11, do Novo Código
de Processo Civil:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o. São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(....)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos
§§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”.
Assim, não há omissão porque o pedido de
majoração dos honorários recursais é incabível na forma do art. 85, § 11,
que tem como pressuposto o não conhecimento integral ou o
desprovimento do recurso, conforme julgado do C. STJ, no REsp
1.573.573, relatado pelo Min. Marco Aurélio Bellize e publicado em
08.05.2017, que dirimiu a controvérsia ao estabelecer os critérios
cumulativos para aplicação do art. 85, § 11 do CPC:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O
VÍCIO.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072326-15.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 25.806 - lmgmf
4
I - Para fins de arbitramento de honorários
advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85
do
CPC
de
2015,
é
necessário
o
preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos: Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da
norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do
Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a
partir de 18 de março de 2016, será possível o
arbitramento
de
honorários
sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC"; o não conhecimento integral ou o
improvimento
do
recurso
pelo
Relator,
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; a verba honorária sucumbencial
deve ser devida desde a origem no feito em que
interposto o recurso; não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e
de embargos de declaração oferecidos pela
parte que teve seu recurso não conhecido
integralmente ou não provido; não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§
2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil
de 2015, para cada fase do processo; não é
exigível a comprovação de trabalho adicional
do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação
da verba.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072326-15.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 25.806 - lmgmf
5
II
-
A
título
exemplificativo,
podem
ser
utilizados pelo julgador como critérios de
cálculo dos honorários recursais: a) respeito
aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o
e 3o do art. 85 do CPC de 2015; b) observância
do padrão de arbitramento utilizado na origem,
ou seja, se os honorários foram fixados na
instância a quo em valor monetário, por meio
de apreciação equitativa (§ 8o), é interessante
que sua majoração observe o mesmo método;
se, por outro lado, a verba honorária foi
arbitrada na origem com base em percentual
sobre o valor da condenação, do proveito
econômico ou do valor atualizado da causa, na
forma do § 2o, é interessante que o tribunal
mantenha a coerência na majoração utilizando
o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do
percentual a ser fixado, em conformidade com
os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do
§ 2o do art. 85; d) deve ser observado se o
recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas
um ou alguns capítulos da sentença, pois em
relação aos demais haverá trânsito em julgado,
nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de
modo que os honorários devem ser arbitrados
tendo em vista o proveito econômico que a
parte pretendia alcançar com a interposição do
recurso parcial; e) o efetivo trabalho do
advogado do recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072326-15.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 25.806 - lmgmf
6
III - No caso dos autos, além de o recurso
especial ter sido interposto quando ainda
estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido
fixada verba honorária na origem, por se tratar
de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos
honorários recursais previstos no § 11 do art.
85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o
que, como visto, não é cabível.
IV - Embargos de declaração acolhidos para,
sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a
omissão no acórdão embargado.
(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro
MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017) (grifo
nosso)
Desta
forma,
não
preenchido
o
requisito
porquanto o recurso foi provido, não era mesmo o caso de majorar
honorários, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, posto que incabível na
espécie.
Consigne-se, no mais, inexistir ofensa aos
dispositivos legais e constitucionais mencionados nos presentes embargos.
Ante o exposto, tendo em vista a inexistência
de qualquer vício no julgado embargado, meu voto é pela rejeição destes
embargos declaratórios.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator